Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700276-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ULYSSES RAMOS PREGO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1-F DA LEI 9494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2. Portanto, foi afastada a utilização da Taxa Referencial-TR como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor, uma vez que a Taxa Referencial-TR não transmite ao valor as perdas monetárias do período. 3. Quanto à coisa julgada, o STJ já decidiu pela inexistência de violação, uma vez que a incidência de correção monetária e juros de mora são consectários da obrigação principal e se submetem à cláusula rebus sic standibus, ou seja, o título judicial transitado em julgado deve observar os parâmetros de atualização no momento do cumprimento da obrigação. (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 4. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, asseverando caracterizar ofensa à coisa julgada a alteração dos juros de mora e do índice da correção monetária da dívida na fase do cumprimento de sentença, razão pela qual teria afrontado o Tema 733 da repercussão geral. Ressalta que o decisum objurgado teria desconsiderado a distinção referente ao Tema 905, que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada; c) artigos 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, afirmando não ser possível a rescisão da coisa julgada com efeitos retroativos por mera petição apresentada em cumprimento de sentença, sendo imprescindível o ajuizamento de ação rescisória para tanto. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. Na petição de ID 36857171, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024